Tribunal: TJES
Processo: 5011407-48.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011407-48.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE PEREIRA GONCALVES e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011407-48.2021.8.08.0012

RECTE.: LUCINETE PEREIRA GONCALVES

RECDO.: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DO VALOR POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui contrato de empréstimo junto à Requerida, no valor de R$ 20.000,00, a ser pago em 24 prestações de R$ 1.489,20. Todavia, aduz que, diante de dificuldades financeiras, solicitou a redução das parcelas para até R$ 500,00, tendo a ré se limitado a oferecer a readequação das prestações para R$ 1.100,00, o que não atende às suas necessidades. Por este motivo, ajuizou a presente ação com o objetivo de renegociar o débito.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2590354) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, sobretudo no que tange aos pedidos de parcelamento da dívida original, de acordo com as possibilidades financeiras da recorrente.

Tese da ré

Não apresentou Contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 2590359.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2590348) dispôs que: “Isto posto, no tocante ao autor Vanderson Pereira Gonçalves, CPF 128.706.127-37, reconheço, ex officio, a ilegitimidade ativa e, dessarte, extingo o processo sem resolução do mérito, com sustentáculo no artigo 485, inc. VI do CPC. Outrossim, quanto à autora Lucinete Pereira Gonçalves, CPF 872,763,647-04, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo improcedente o pedido autoral. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

No caso em apreço, verifico que não há controvérsia em relação à existência do empréstimo no valor de R$ 20.000,00; a autora, ora recorrente, admite o inadimplemento e não aponta qualquer irregularidade na cobrança formulada pela parte demandada, solicitando tão somente o parcelamento da dívida, eis que, conforme aduz, por ocasião de superveniente desemprego de seu filho, esta não possui condições financeiras para arcar com o parcelamento proposto pela empresa ré.

Outrossim, em que pese a situação descrita pela ora recorrente, importa dizer que não há como o judiciário substituir a vontade das partes para celebrar contratos de quaisquer natureza, haja vista a necessidade do elemento anímico – vontade. Inclusive, o Código Civil considera como inexistentes os contratos celebrados em que a parte não tenha manifestado sua vontade.

Nesta oportunidade, saliento que o parcelamento de débito não configura direito subjetivo do autor, mas mera liberalidade do credor, conforme dispõe o artigo 314 do Código Civil, in verbis: “Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

A onerosidade excessiva superveniente que autoriza a revisão do ajuste são situações de ordem objetiva e que alteram substancialmente a realidade, e não condições pessoais e subjetivas como as alegadas.

Diante do exposto, se faz necessária a existência de lei que obrigue a empresa requerida a realizar o parcelamento, todavia, uma vez inexistindo norma nesse sentido, não há como o judiciário socorrer a parte recorrida, por mais hipossuficiente que seja, sob pena de afronta às normas basilares de nosso sistema contratual.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo, de que a cobrança é exercício regular do direito da recorrida em razão do débito confesso, e o parcelamento do débito constitui faculdade do credor, de modo que não pode ser imposto judicialmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.